Tribunal: TCU
Processo: 025.676/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 931/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 1668/2021-TCU-Plenário e em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.676/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 11a Brigada de Infantaria Leve; Base de Administração e Apoio do Comando Militar Oeste; Batalhão de Guarda Presidencial (BGP); Coordenação-Geral de Logística do MDH (Atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH); Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp - Exe); Comando de Operações Terrestres; Base Administrativa do CCOMGEX; Comissão Regional de Obras da 11a Região Militar; Justiça Federal de 1a Instância - SP; Centro de Inteligência do Exército; Estado-Maior do Exército; 8o Depósito de Suprimento; Comando da 12a Região Militar; Grupamento de Apoio de Brasília - Comando da Aeronáutica; e Colégio Militar de Brasília. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.61. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, aos órgãos e entidades em epígrafe; 1.6.2. com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, apensar os presentes autos ao TC Processo 045.260/2020-6 .